Tribunal: TJSP
Processo: 0000947-53.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, embriaguez ao volante, resistência e posse de munição de uso restrito – Condenação – Recursos defensivos – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório com relação a todos os réus – Desclassificação do crime de roubo para furto rechaçada – Dosimetria – Pedido defensivo pela

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, embriaguez ao volante, resistência e posse de munição de uso restrito – Condenação – Recursos defensivos – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à manutenção do édito condenatório com relação a todos os réus – Desclassificação do crime de roubo para furto rechaçada – Dosimetria – Pedido defensivo pela aplicação da confissão para um dos acusados – Descabimento – Admissão de delito diverso – Penas inalteradas para dois dos réus – Necessária a redução da reprimenda aplicada para o crime de embriaguez ao volante, vez que a pena-base foi quadruplicada – Fundamento idôneo, porém, com acréscimo excessivo – Modificação da fração a 1/6 – Imperioso novo aumento de mesmo patamar, em razão da reincidência do apelante, reconhecida para os demais crimes pelo qual restou condenado – Possibilidade, em razão do efeito amplamente devolutivo do recurso de apelação, desde que a pena final seja igual ou inferior àquela fixada em Primeiro Grau – Regimes prisionais inalterados – Pedido de aplicação do art. 387, § 2o, CPP, afastado – Recursos desprovidos para L.M.A.C. e E.C.S. e parcialmente provido para E.C.R.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000947-53.2017.8.26.0618, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que são apelantes
EDPO CARLOS DA ROSA, LEANDRO MANOEL APARECIDO COSTA e ERICK
CARLOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento aos
recursos interpostos por Leandro Manoel Aparecido Costa e Erick Carlos da Silva e
deram parcial provimento ao apelo de Edpo Carlos da Rosa, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
2
Apelação Criminal 0000947-53.2017.8.26.0618
Apelantes: Edpo Carlos da Rosa, Leandro Manoel Aparecido Costa e Erick Carlos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bento do Sapucaí
Juiz: Fábio Franco de Camargo
Voto no 770
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes, embriaguez
ao volante, resistência e posse de munição de uso restrito
Condenação Recursos defensivos Absolvição pretendida Não
acolhimento Conjunto probatório apto à manutenção do édito
condenatório com relação a todos os réus Desclassificação do
crime de roubo para furto rechaçada
Dosimetria
Pedido
defensivo pela aplicação da confissão para um dos acusados
Descabimento Admissão de delito diverso Penas inalteradas
para dois dos réus Necessária a redução da reprimenda aplicada
para o crime de embriaguez ao volante, vez que a pena-base foi
quadruplicada
Fundamento idôneo, porém, com acréscimo
excessivo
Modificação da fração a 1/6
Imperioso novo
aumento de mesmo patamar, em razão da reincidência do apelante,
reconhecida para os demais crimes pelo qual restou condenado
Possibilidade, em razão do efeito amplamente devolutivo do
recurso de apelação, desde que a pena final seja igual ou inferior
àquela fixada em Primeiro Grau Regimes prisionais inalterados
Pedido de aplicação do art. 387, § 2o, CPP, afastado Recursos
desprovidos para L.M.A.C. e E.C.S. e parcialmente provido para
E.C.R.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Edpo Carlos
da Rosa, Leandro Manoel Aparecido Costa e Erick Carlos da Silva contra a r. sentença
de fls. 710/722, que julgou procedente a ação penal para condenar Edpo ao cumprimento
da pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento
de 14 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, e 2 anos e
2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pagamento de 40 dias-multa, no piso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
3
além da suspensão do direito de dirigir por 2 anos, por incurso no artigo 306, “caput” e §
1o, inc. II, do CTB e art. 329 do Código Penal; condenou, ainda, Leandro ao cumprimento
de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-
multa, no mínimo legal, por incurso no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal; e impôs a
Erick a reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, inc. II, do Código
Penal, e 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
no piso, por incurso no art. 16 da Lei 10.826/03, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no equivalente a 3 salários mínimos.
Inconformada, recorre a defesa de Edpo e Leandro pugnando
pela absolvição deste último, por insuficiência de provas. Não sendo o entendimento,
pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, para ambos os réus.
Ainda, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para Edpo, redução
da pena-base ao patamar mínimo, no que tange ao crime do art. 306 do CTB, e alteração do
regime prisional dos acusados, após a aplicação do art. 387, § 2o, CPP (fls. 759/774).
A defesa de Erick, por sua vez, apela pedindo por sua
absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer
a redução da pena-base ao mínimo legal para o delito do Estatuto do Desarmamento, bem
como a substituição penal (fls. 811/821).
Os recursos foram bem processados, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que pede por seu desprovimento (fls. 787/789 e fls.
825/827).
A d. Procuradoria de Justiça opinou desprovimento dos
apelos (fls. 855/858).
É o relatório.
Os apelos de Leandro e Erick não merecem provimento,
enquanto o recurso de Edpo deve ser parcialmente acolhido.
Consta que nas circunstâncias descritas na denúncia, Edpo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
4
Erick e Leandro subtraíram bens de José Roberto Maciel, depois de havê-lo reduzido à
impossibilidade de resistência. Em seguida, Edpo conduziu veículo automotor com a
capacidade psicomotora reduzida em razão da ingestão de bebida alcoólica e se opôs à
execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.
Consta, também, que foram localizadas, na residência de
Erick, munições de uso permitido, munições de uso restrito e um porta-munição, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A r. sentença recorrida deve ser ratificada no que tange à
condenação dos acusados, a teor do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, pois escorada nas provas amealhadas na peça coercitiva, com
ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se
vislumbrando reparos a serem feitos.
A materialidade dos delitos está demonstrada no auto de
prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 24/32 e fls. 33/39), documentos de
fls. 40/54, auto de exibição e apreensão (fls. 55/63), documentos de fls. 64/70, auto de
entrega (fls. 71/76), auto de avaliação (fls. 117), laudo do local dos fatos (fls. 451/466),
laudo das munições (fls. 536/540), documento de fls. 698/699, bem como pela prova oral
colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
Os apelantes apresentaram versões contraditórias entre si e
em ambas as etapas da persecução penal, o que externa sua total falta de credibilidade.
A despeito de Edpo ter admitido judicialmente a subtração
dos bens da vítima, eximiu os corréus de qualquer responsabilidade e negou ter feito uso de
substância química para reduzir a vítima à impossibilidade de resistência.
Entretanto, em sentido diametralmente oposto foram os
relatos do ofendido e dos policiais envolvidos nas diligências.
A vítima José Roberto foi firme ao dizer que acordou se
sentido tonto, em meio à madrugada, notando a subtração de seus bens. O emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
5
substância que o deixou com os sentidos reduzidos foi confirmado por ele logo após os
fatos não apenas em Delegacia, mas também em relato feito ao policial civil José Roberto
de Oliveira, seu amigo, com quem entrou em contato tão logo notou o roubo.
Nota-se ser pouco crível que o ofendido não tivesse acordado
com o barulho de um vidro quebrando em cômodo próximo ao seu, cabendo ressaltar que o
réu Leandro conhecia a residência da vítima, sabendo perfeitamente o modo correto de nela
adentrar, além do local em que José Roberto guardava seus pertences de valor.
Ou seja, o crime de roubo se configurou, restando
devidamente comprovado que os acusados fizeram uso de substância que retirou ou ao
menos reduziu os sentidos da vítima, possibilitando a subtração de seus bens.
E, por este motivo, não se cogita da desclassificação do delito
para furto qualificado, sendo de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes por
roubo circunstanciado.
Quanto aos demais crimes, nota-se que os policiais militares
Rogério, André e Pedro apresentaram relatos uníssonos e aptos a embasar o édito
condenatório.
Isso porque afirmaram que os três réus foram abordados
juntos no mesmo automóvel, logo após o roubo, na posse dos bens subtraídos. Ademais,
narraram que Edpo resistiu à prisão, vez que nitidamente alcoolizado, confirmando, assim,
que ele conduziu veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica.
A embriaguez ao volante e a resistência foram corroboradas,
ainda, pelos corréus.
A localização das munições na residência de Erick foi
relatada de modo convergente pelos milicianos e confirmada pelo próprio apelante, que
apresentou versão pueril a respeito de sua destinação. De qualquer modo, trata-se de crime
de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado possua as munições em sua
casa para incidir na conduta típica e antijurídica prevista no Estatuto do Desarmamento.
Destarte, devidamente comprovada a veracidade dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
6
descritos na exordial acusatória, frente à prova oral e pericial juntadas aos autos, a
condenação dos recorrentes era mesmo de rigor.
Passemos à dosimetria.
A reprimenda de Leandro não foi impugnada e se mantém. A
pena-base foi aplicada no mínimo, acrescida de 1/6 por sua reincidência e, em seguida, de
1/3 pela majorante do roubo.
O regime inicial fechado foi bem justificado e descomporta
alteração, considerando a pena aplicada, a gravidade do delito, praticado mediante
violência à vítima, em concurso de três agentes, além de ser o acusado reincidente.
Erick
A pena aplicada para o crime de roubo foi correta e não
impugnada, mantendo-se como imposta em Primeiro Grau, pois apenas sofreu o aumento
de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas.
O regime intermediário beneficiou o apelante, que praticou
crime grave, mediante violência à vítima, em concurso com outros dois agentes, com pena
superior a 5 anos de reclusão, o que impede regime mais brando.
A reprimenda do crime previsto no Estatuto do
Desarmamento foi fixada no mínimo legal, de modo que o pedido de sua defesa pela
redução é descabido, como também o é o pleito pela substituição penal, já aplicada na r.
sentença, junto ao regime aberto.
Edpo
A pena-base do crime de roubo foi fixada no mínimo legal e
acrescida de 1/6 por sua reincidência, pleiteando a defesa o reconhecimento da atenuante
da confissão em seu benefício, porém, sem razão.
Nota-se que o acusado apresentou versões contraditórias em
Delegacia e em Juízo, eximiu os corréus de responsabilidade, além de ter negado o uso de
substância para o fim de reduzir a vítima à impossibilidade de resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
7
Ou seja, admitiu judicialmente crime diverso, não fazendo jus
à atenuante em apreço.
Por fim, correto o acréscimo de 1/3 frente à causa de aumento
do concurso de pessoas, de modo que a reprimenda não merece alteração.
Como também não comporta modificação o regime prisional
fechado, que encontra respaldo na reprimenda imposta, superior a 6 anos de reclusão, na
gravidade concreta dos fatos (como já justificado para os corréus), além de ser o acusado
reincidente.
No que toca à pena do crime de embriaguez ao volante,
porém, com acerto a defesa.
Isso porque a despeito de a justificativa para o aumento ter
sido idônea (estava o apelante “muito alcoolizado e quase bateu de frente com outro carro,
por duas ou três vezes, além de ter saído da pista, algumas vezes” - fls. 719), a pena-base
foi quadruplicada, acréscimo que se mostra excessivo e sem consonância com a gravidade
dos fatos, motivo por que será alterado a 1/6, perfazendo 7 meses de detenção, pagamento
de 11 dias-multa, no piso, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 meses.
Ocorre que o i. Sentenciante deixou de aumentar a
reprimenda pela reincidência de Edpo, o que autoriza um novo acréscimo de 1/6 (aplicado
para os demais delitos por ele praticados), totalizando, assim, 8 meses e 5 dias de detenção,
pagamento de 12 dias-multa, no piso, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corpórea, frente à
maior gravidade do delito.
Tal modificação é possível, em razão do efeito amplamente
devolutivo do recurso de apelação, desde que a reprimenda final não fique maior que
aquela fixada em Primeiro Grau1.
A pena da resistência se mantém, bem como o regime inicial
1 STJ, AgRg no REsp 1.808.773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
19/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000947-53.2017.8.26.0618 -Voto no 770
8
semiaberto aplicado para ambos os delitos.
Inviável a aplicação do art. 387, § 2o, CPP, para qualquer dos
réus, pois inobstante preveja que o tempo de prisão provisória deva ser computado para
fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a detração pode ser mais bem
analisada pelo Juízo da Execução, o qual detém todas as informações sobre a situação dos
acusados e poderá verificar, com a acuidade necessária, as circunstâncias do caso concreto
e a possibilidade de substituição de regime prisional.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos
interpostos por Leandro Manoel Aparecido Costa e Erick Carlos da Silva e dá-se
parcial provimento ao apelo de Edpo Carlos da Rosa, apenas para modificar a
reprimenda imposta pelo crime do art. 306 do CTB a 8 meses e 5 dias de detenção,
pagamento de 12 dias-multa, no piso, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corpórea, mantida,
no mais, a r. sentença recorrida.
Juscelino Batista
Relator